Tribunal: CARF
Processo: 10916.720007/2017-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10916.720007/2017-39
ACÓRDÃO
3202-001.815 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 21/07/2015, 14/08/2015, 18/09/2015, 20/10/2015,
06/11/2015, 20/11/2015, 30/12/2015
DEPÓSITO
JUDICIAL
DO
MONTANTE
INTEGRAL.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO PARA PREVENIR A
DECADÊNCIA. SEM APLICAÇÃO DE PENALIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF 165.
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário
depositado judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência,
com reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação
de penalidade ao sujeito passivo.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO DEPOSITADO JUDICIALMENTE. JUROS DE MORA.
INDEVIDOS.
São indevidos juros de mora sobre o crédito tributário depositado
judicialmente e, dessa forma, com sua exigibilidade suspensa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para excluir os juros de mora do lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.815 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10916.720007/2017-39
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro e Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente). Ausente a conselheira Aline Cardoso de Faria.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Florianópolis-SC, juntado às fls. 97-103:
O presente processo versa sobre o auto de infração (fls. 2/12) lavrado para
exigência de IPI – Importação, acrescido de juros de mora, tendo sido apurado o
crédito tributário no valor de R$ 1.209.554,92.
Em 09/12/2014, o contribuinte ingressou com a ação ordinária n° 899966-
03.2014.401.3400, insurgindo-se contra a cobrança do IPI incidente na
importação de coque verde de petróleo não calcinado, argumentando pela
imunidade da operação por força do § 3o do art. 155 da Constituição Federal.
De 21/07/2015 a 30/12/2015, a autuada importou referida mercadoria sem o
recolhimento do IPI – Importação, tendo efetuado os depósitos judiciais (fls.
53/54), com base em decisão proferida no processo ainda pendente de
julgamento (fls. 15):
A Autora deverá promover a juntada aos autos do comprovante do
respectivo depósito que, sendo integral, suspenderá a exigibilidade do
crédito tributário, bem como qualquer inscrição nos Cadastros restritivos.
Lavrou-se o auto de infração para prevenir a decadência do crédito tributário, o
qual terá sua exigibilidade suspensa até o trânsito em julgado da respectiva ação
judicial, deixando de cobrar a multa, nos termos do art. 63 da Lei n° 9.430/96.
Regularmente cientificada (fls. 49/51), a interessada apresentou impugnação
tempestiva (fls. 58/67), na qual, em síntese:
Aduz que o depósito integral realizado pelo contribuinte constituiu o crédito
tributário, tornando desnecessário e imotivado o lançamento, bem como indevida
a exigência dos juros de mora;
Requer seja apreciada a impugnação por se tratar de matéria distinta da
constante do processo judicial;
Refere que não há divergência entre os valores depositados judicialmente e os
valores exigidos no auto de infração e que a suspensão do crédito tributário se
deu por força do depósito do montante integral (art. 151, II, CTN);
Sustenta ser desnecessário e indevido o lançamento, conforme jurisprudência do
CARF e do STJ, devendo ser acolhida a impugnação para fins de cancelamento do
auto de infração;
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.815 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10916.720007/2017-39
3
Subsidiariamente, caso não se entenda pelo cancelamento do auto de infração,
requer o acolhimento da impugnação para fins de exclusão dos juros de mora, nos
termos da Súmula CARF n° 5. (...)
A autoridade fiscal juntou aos autos cópia de decisão judicial, à fl. 15, e de
Declarações de Importação concernentes ao caso sob análise, às fls. 16-48.
A interessada apresentou impugnação, conforme petição acostada às fls. 58-67.
A DRJ proferiu o aludido acórdão, por meio do qual julgou procedente em parte a
impugnação e manteve em parte o crédito tributário, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/07/2015, 14/08/2015, 18/09/2015, 20/10/2015,
06/11/2015, 20/11/2015, 30/12/2015
DEPÓSITO EM MONTANTE INTEGRAL. AUTO DE INFRAÇÃO. DESNECESSIDADE.
INVALIDADE DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO
CONCRETO. JUROS DE MORA.
Embora possa ser desnecessário o ato formal do lançamento pelo Fisco
relativamente ao crédito tributário depositado integralmente em Juízo, a
lavratura de auto de infração pela fiscalização não implica a declaração da
invalidade do procedimento, pois não resulta em prejuízo concreto ao sujeito
passivo.
Não são devidos juros de mora quando existir depósito no montante integral do
crédito tributário. Para que o depósito judicial, efetuado após o vencimento do
tributo, seja considerado no montante integral, deve incluir a multa de mora
relativa ao atraso no pagamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ, por meio do aludido acórdão, julgou a impugnação parcialmente procedente,
para excluir os juros de mora lançados para tão somente a DI no 15/2220393-3, pois, segundo ela:
Conclui-se que, para que o depósito judicial, efetuado após o vencimento do
tributo, seja considerado no montante integral, deve incluir a multa de mora
relativa ao atraso no pagamento. Com exceção da DI n° 15/2220393-3, os
depósitos judiciais foram efetuados em data posterior ao registro da importação e
não incluíram a multa de mora. Nesta situação, não se trata de depósito no
montante integral.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 110-120, por meio do qual, repisa os argumentos apresentados na
impugnação, em apertada síntese: (i) aduz que diante do depósito do montante integral do tributo
reconhecido no próprio auto de infração, desnecessário e indevido é o lançamento de ofício em
questão, uma vez que o crédito tributário já foi devidamente constituído pelo contribuinte, bem
como cita precedente uniformizador do STJ, em sede de julgamento realizado nos termos do art.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.815 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10916.720007/2017-39
4
543-C do CPC/1973, o qual deve ser observado pelo órgão de julgamento; e (ii) afirma que, ainda
que tenha havido atraso de um ou dois dias na realização do depósito judicial, não há cobrança de
juros de mora para pagamentos realizados dentro do próprio mês de vencimento, nos termos do
art. 61, § 3o, da Lei 9.430/1996, e a multa de mora, por sua vez, é calculada à taxa de 0,33% por
dia de atraso, a partir do primeiro dia útil subsequente ao do vencimento do tributo até a data do
pagamento, o que, no presente caso, não ultrapassaria 0,66%, e, dessa forma, ainda que se
entenda devida a cobrança dos juros de mora, a sua incidência não pode recair sobre a
integralidade do crédito tributário, devendo ser exonerados os juros moratórios calculados sobre
o montante depositado antes da lavratura do auto de infração.
Requer o provimento do recurso para fins de cancelamento do auto de infração; e,
subsidiariamente, o provimento do recurso para fins de exclusão dos juros de mora incidentes
sobre os valores depositados.

VOTO
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Depósito judicial e necessidade de lançamento para prevenir a decadência
A recorrente aduz que diante do depósito do montante integral do tributo
reconhecido no próprio auto de infração, desnecessário e indevido é o lançamento de ofício em
questão, uma vez que o crédito tributário já foi devidamente constituído pelo contribuinte, bem
como cita precedente uniformizador do STJ, em sede de julgamento realizado nos termos do art.
543-C do CPC/1973, o qual deve ser observado pelo órgão de julgamento.
Inicialmente, cabe destacar que não há nenhum ato de cobrança por parte da
Fazenda Nacional, já que a exigibilidade do crédito lançado está suspensa, por força do depósito
do seu montante integral, conforme disposto no art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional –
CTN, e o lançamento fora lavrado apenas para prevenir a decadência, conforme decisão judicial
juntada à fl. 15.
A autoridade fiscal, no auto de infração, à fl. 9, assevera que o seguinte:
De 21/07/2015 a 30/12/2015, a autuada importou coque verde de petróleo não
calcinado sem o recolhimento do IPI - Importação, cujos valores foram
depositados em conta judicial, com base na decisão liminar deferida no processo
ainda pendente de julgamento.
Assim, infiro que houve o depósito do montante integral do tributo em discussão
(IPI – Importação).
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.815 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10916.720007/2017-39
5
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário impede atos de cobrança do
crédito, mas não impede a prática do ato administrativo de lançamento, cuja atividade é vinculada
e obrigatória, por força do art. 142 do CTN, e necessária para evitar a decadência do direito de
lançar.
Quanto ao precedente supracitado do STJ, julgado em sede de julgamento realizado
nos termos do art. 543-C do CPC/1973 ((REsp 1140956/SP), cabe asseverar que ele não se aplica
ao lançamento em questão, efetuado sem a aplicação de penalidade. Por oportuno, transcrevo
trecho do acórdão 9202-010.573 – CSRF/2a Turma, de 19 de dezembro de 2022:
Em vista disso, não se pode considerar que o REsp STJ 1.140.956/SP – que se
refere a situação envolvendo execução fiscal em face do sujeito passivo, em
razão de depósito judicial em montante tido por inferior ao devido, decorrente de
auto de infração com aplicação de multa – seja extensivo à situação do presente
processo, pois aqui o lançamento foi formalizado para fins de controle
administrativo, e foi lavrado sem a imposição de multa de ofício e com
reconhecimento da suspensão da exigibilidade crédito tributário respectivo.
Consequentemente, nesse caso específico, não se observa a vinculação ao julgado
do STJ, prevista no § 2° do art. 62 do Anexo II do RICARF. (...)
A respeito da possibilidade de lançamento em relação a créditos com exigibilidade
suspensa, foi editada a Súmula CARF no 48, com seguinte teor:

Súmula CARF no 48. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por

força de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração.
Veja-se que a Súmula CARF no 48, além de considerar lícito o lançamento de
crédito com exigibilidade suspensa por força de medida judicial, não faz qualquer
tipo de ressalva, de modo que se inclui no enunciado as situações em que a
suspensão da exigibilidade advém de depósito do montante integral. Significa
dizer que o entendimento ora exprimido encontra-se respaldado pelo referido
enunciado. (destaques nosso)
Atualmente, há a Súmula CARF 165, aprovada pelo pleno da Câmara Superior deste
Conselho, em sessão de 6 de agosto de 2021, com vigência desde 16 de agosto de 2021, de caráter
vinculante, a respeito dessa matéria:
Súmula CARF 165
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de
penalidade ao sujeito passivo.
Vale citar ainda decisões deste Conselho, proferidas após a supracitada súmula, a
seguir discriminadas com a ementa concernente à matéria:
Acórdão no 3201-010.779 – 3a Seção de Julgamento/2a Câmara/1a Turma
Ordinária
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.815 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10916.720007/2017-39
6
Sessão de 27 de julho de 2023
Relatora: Conselheira Ana Paula Giglio
PRELIMINAR DE NULIDADE, LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA.
DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF.
A existência do depósito judicial, ainda que integral, não impede o lançamento do
crédito tributário, sendo que o julgamento do REsp 1.140.956/SP pelo STJ não
alterou esse panorama.
Acórdão no 9202-010.573 – CSRF / 2a Turma
Sessão de 19 de dezembro de 2022
Relatora designada: Sheila Aires Cartaxo Gomes
DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PREVENÇÃO DE DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Ainda que se refira a crédito tributário objeto de depósito judicial, é possível o
lançamento de ofício, realizado para fins de prevenção da decadência, com o
expresso reconhecimento da suspensão da sua exigibilidade e sem a aplicação de
penalidade ao sujeito passivo.
DECISÃO JUDICIAL. EFEITO REPETITIVO. INOCORRÊNCIA.
No julgamento proferido no âmbito do Recurso Especial no 1.140.956-SP, não foi
apreciada a possibilidade de lançamento, sem aplicação de penalidade e com
suspensão da exigibilidade, em face de crédito tributário objeto de depósito
judicial integral.
Acórdão no 9101-006.314 – CSRF/1o Turma
Sessão de 15 de setembro de 2022
Redator: Carlos Henrique de Oliveira
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
Exercício:
2007
LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. DEPÓSITO DO MONTANTE
INTEGRAL. POSSIBILIDADE. DISTINGUISHING QUANTO AO RESP 1.140.956/SP -
Tema/Repetitivo 271.
Conforme enunciado da Súmula CARF 165, a jurisprudência deste CARF se
consolidou no sentido de que a existência do depósito judicial, ainda que
integral, não impede o lançamento do crédito tributário, sendo que o
julgamento do REsp 1.140.956/SP pelo STJ não alterou esse panorama.
Assim sendo, ainda que exista depósito judicial do montante integral, cabe o
lançamento, com suspensão de sua exigibilidade e sem aplicação de penalidade, como no caso sob
julgamento.
Logo, nego provimento a esse capítulo recursal.

Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.815 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10916.720007/2017-39
7
Juros de mora sobre crédito tributário depositado judicialmente
Conforme visto, a DRJ decidiu acerca da cobrança de juros de mora sobre o crédito
tributário depositado judicialmente no sentido de excluir os juros de mora lançados para tão
somente a DI 15/2220393-3, consoante a seguir reproduzido:
Conclui-se que, para que o depósito judicial, efetuado após o vencimento do
tributo, seja considerado no montante integral, deve incluir a multa de mora
relativa ao atraso no pagamento. Com exceção da DI n° 15/2220393-3, os
depósitos judiciais foram efetuados em data posterior ao registro da importação e
não incluíram a multa de mora. Nesta situação, não se trata de depósito no
montante integral.
A recorrente afirma que, ainda que tenha havido atraso de um ou dois dias na
realização do depósito judicial, não há cobrança de juros de mora para pagamentos realizados
dentro do próprio mês de vencimento, nos termos do art. 61, § 3o, da Lei 9.430/1996, e a multa de
mora, por sua vez, é calculada à taxa de 0,33% por dia de atraso, a partir do primeiro dia útil
subsequente ao do vencimento do tributo até a data do pagamento, o que, no presente caso, não
ultrapassaria 0,66%, e, dessa forma, ainda que se entenda devida a cobrança dos juros de mora, a
sua incidência não pode recair sobre a integralidade do crédito tributário, devendo ser exonerados
os juros moratórios calculados sobre o montante depositado antes da lavratura do auto de
infração.
Com razão a recorrente.
A aplicação do juros sobre débitos para com a União está disposta no art. 61, § 3o,
da Lei 9.430/96, a seguir transcrito:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês de pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de
1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998) (destaque nosso)
Conforme consignado pela DRJ, no acórdão recorrido, não há divergência dos
valores depositados judicialmente com os valores lançados, houve apenas atraso, de alguns dias,
na realização dos depósitos judiciais do tributo, conforme a seguir reproduzido:
De fato, como alega a autuada, não há divergência entre os valores depositados
judicialmente (fls. 32) e os valores exigidos no auto de infração, como se vê na
planilha que segue. Contudo, com exceção da DI n° 15/2220393-3, os demais
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.815 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10916.720007/2017-39
8
depósitos judiciais foram efetuados em data posterior ao registro da DI.
(destaque nosso)

Ora, se os valores do tributo em discussão foram integralmente depositados em
juízo, não cabe a incidência de juros de mora sobre esses valores.
Primeiro porque o valor do tributo em tela fora integralmente depositado em juízo,
ou seja, há depósito do montante integral, não cabendo a aplicação de juros de mora, conforme
súmula deste Conselho:
Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo
quando existir depósito no montante integral.
Não me parece razoável o entendimento no sentido de desconsiderar que houve o
depósito do montante integral do tributo devido (IPI-Importação), em razão apenas da falta do
recolhimento da multa de mora, devida sobre os valores depositados alguns dias após o registro
das DIs, e, por isso, exigir juros de mora calculados sobre o total depositado em juízo.
Segundo, porque o juros de mora incidem apenas a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento, ou seja, para os casos em tela, o registro das Declarações de
Importação (DIs), nos termos do § 3o do art. 61 da Lei 9430/96, e, sendo assim, considerando que
todos os depósitos foram efetuados no mesmo mês de registro das respectivas DIs, não há que se
falar em aplicação de juros de mora.
No mesmo sentido, para o IPI – Importação, conforme assinalado pela DRJ:
Sobre o IPI - Importação, dispõe o art. 242 do Decreto n° 6.759, de 5 de fevereiro
de 2009, que o imposto será recolhido por ocasião do registro da declaração de
importação. Portanto, para o cálculo do IPI nas importações, o fluir dos juros de
mora inicia a partir do primeiro dia do mês seguinte ao de registro da declaração
de importação. (destaque nosso)
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.815 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10916.720007/2017-39
9
Caberia tão somente, a meu ver, a aplicação da multa de mora diária, prevista no
art. 61, caput, e §§ 1o e 2o, em razão do atraso, de dias, entre o registro das DIs e a efetivação dos
depósitos judiciais do tributo, conforme abaixo reproduzido, o que, no entanto, não é objeto deste
lançamento:
Art.61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo
ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
(destaques nosso)
Logo, dou parcial provimento ao recurso voluntário, para excluir os juros de mora
do lançamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 133
DF CARF MF
Original